Tribunal: TJSP
Processo: 2257755-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada por sociedade limitada contra sócia que a integra, visando ao arresto de seus bens. Pedido de outro quotista para ingresso no feito na qualidade de assistente. Seu indeferimento. Agravo de instrumento. Necessidade de comprovação de interesse jurídico (art. 119 do CPC). Doutrina de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, de OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA e de

Ementa:
Tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada por sociedade limitada contra sócia que a integra, visando ao arresto de seus bens. Pedido de outro quotista para ingresso no feito na qualidade de assistente. Seu indeferimento. Agravo de instrumento. Necessidade de comprovação de interesse jurídico (art. 119 do CPC). Doutrina de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, de OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA e de MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES. Sócio que, no presente caso, possui interesse meramente patrimonial, o que inviabiliza sua atuação na qualidade de assistente. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2257755-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é agravante RICARDO GASPAR, são agravados EDNA
MARIA FIORELLI VASQUES e CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL AQUARELA S/S LTDA - EPP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2257755-03.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Hideo Okabayashi
Agravante:
Ricardo Gaspar
Agravada:
Centro de Desenvolvimento Infantil Aquarela Ltda.
Interessada:
Edna Maria Fiorelli Vasques
VOTO No 21.072
Tutela de urgência em caráter antecedente
ajuizada por sociedade limitada contra sócia
que a integra, visando ao arresto de seus bens.
Pedido de outro quotista para ingresso no
feito na qualidade de assistente. Seu indeferimento. Agravo de instrumento.
Necessidade de comprovação de interesse
jurídico (art. 119 do CPC). Doutrina de
CÁSSIO
SCARPINELLA
BUENO,
de
OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA e de
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
Sócio que, no presente caso, possui interesse
meramente patrimonial, o que inviabiliza sua
atuação
na
qualidade
de
assistente.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se nega provimento.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez nestes autos,
indeferindo pedido liminar, assim sumariei a controvérsia recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos de tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada por Centro
de Desenvolvimento Infantil Aquarela Ltda. contra Edna Maria Fiorelli
Vasques, visando ao arresto de bens da requerida, indeferiu pedido de
Ricardo Gaspar de ingresso no feito na qualidade de assistente, verbis:
'Vistos.
Ricardo Gaspar pretende ingressar nessa ação, na qualidade de terceiro
interessado. Formulou predito pedido nas petições de fls. 470/471 e
1240/1241.
Nas duas petições afirma ser sócio da autora, fato que não é
desconhecido do juízo. Porém, não justifica a pretensão de ingresso na
lide, à luz do objeto da presente ação.
Assim, indefere-se o pedido de ingresso de Ricardo Gaspar na qualidade
de terceiro interessado.
Intimem-se'.(fl. 1.269, na numeração dos autos de origem).
O agravante alega, em síntese, que (a) tem manifesto interesse jurídico
no deslinde da casa, já que é sócio da Escola Aquarela; (b) o resultado da
ação influi, ainda que indiretamente, na relação jurídica entre o agravante
a Escola Aquarela; (c) possui o direito de fiscalização da empresa da qual
participa.
Requer efeito ativo e, a final, a reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da
liminar requerida.
Muito embora o agravante seja sócio da Centro de Desenvolvimento
Infantil Aquarela Ltda., seu interesse no deslinde da presente tutela de
urgência é, aparentemente, meramente patrimonial, visando à
preservação dos ativos da empresa.
Não há, em tese, interesse jurídico, no sentido atribuído pelo art. 119 do
CPC.
Leia-se doutrina de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO:
'O art. 119 trata do pressuposto fático que autoriza a intervenção de
terceiro como assistente (simples ou litisconsorcial). Trata-se de previsão
genérica, a mais genérica entre todas as modalidades de intervenção de
terceiro, porque, diferentemente das demais, não de preocupa em
peculiarizar nenhuma situação de direito material que justifique a
intervenção. O ingresso do assistente dá-se desde que o assistente seja
'juridicamente interessado em que a sentença seja favorável' a uma das
partes do processo (o assistido). Trata-se, friso, do que no n. 1 dos
comentários ao Título III, supra, escrevi sobre a possibilidade de
atingimento de efeitos (ou, consoante o caso, da própria coisa julgada) na
esfera jurídica de terceiro, a legitimar seu pedido de intervenção'.
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, pág. 532; grifei).
E antiga lição de OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA:
'A doutrina procura justificar o instituto da assistência voluntária,
também conhecida como assistência adesiva simples, a partir das
possíveis repercussões que a sentença venha a produzir na esfera jurídica
dos terceiros, permitindo que uma determinada categoria, formada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
esses terceiros, possa intervir na causa, com o duplo propósito tanto de
auxiliar quanto de fiscalizar a atividade do assistido, procurando evitar
que a future sentença o prejudique' (Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, vol. 1., 2a ed., pág. 257).
Nessa linha, na recente jurisprudência do STJ:
'PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE UMA
ANUIDADE.
INTERESSE
ECONÔMICO.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 119 DO CPC/2015. INTERESSE
JURÍDICO
NÃO
DEMONSTRADO.
INDEFERIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do
Enunciado Administrativo 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC'.
2. No caso, a pretensão do agravante tem como real objetivo atuar na
defesa da OAB/MS porquanto referida decisão poderá impedir essa
instituição de promover a execução judicial de dívidas referentes a
anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente, o
que caracteriza nítido interesse institucional e econômico na lide, e não
demonstram o interesse jurídico nos termos preconizados pelo Estatuto
Processual Civil.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é
necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da
existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será
diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero
interesse econômico, moral ou corporativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4. Agravo interno não provido' (AgInt na PET no AREsp 1.382.501,
MAURO CAMPBELL MARQUES).
'PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO
TERCEIRO
PREJUDICADO.
FIGURA
PROCESSUAL
DA
ASSISTÊNCIA
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROPRIAMENTE
JURÍDICO.
INTERESSE
ECONÔMICO.
DESCABIMENTO.
INDEFERIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei
processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente
simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da
controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de
relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente
atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse
econômico, moral ou corporativo.
2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em
essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a
exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer
quando houver 'terceiro juridicamente interessado'.
3. No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pela requerente,
ora embargante, que será, em tese, impactada diretamente pelo deslinde
desta causa, tratando-se de interesse econômico.
4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido.
Embargos de declaração prejudicados.' (EDcl no REsp 1.336.026, OG
FERNANDES).
Deste modo, não havendo evidências de relação jurídica de que participe
o agravante que possa ser atingida, não vejo fumus boni iuris na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pretensão recursal. O agravante, ao que tundo indica, tem interesse
meramente econômico no feito em que quer intervir.
Anota-se, por fim, que possui o agravante a prerrogativa, na qualidade de
sócio, de requerer junto à administradora judicial os documentos da
sociedade, nos termos do art. 1.021 do Código Civil.
Posto isso, indefiro a liminar.
À contraminuta.
Intimem-se.”. (fls. 30/35).
Petição de oposição ao julgamento virtual à fl.
38.
Contraminuta a fls. 40/49 e 51/55.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Pelos fundamentos expendidos na deliberação
inicial que proferi nos autos deste recurso, mantenho a decisão agravada.
Conforme exposto na decisão acima transcrita,
o interesse que viabiliza o ingresso de terceiro na qualidade de assistente
deve ter reflexos jurídicos, não meramente patrimoniais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Veja-se a doutrina de MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES:
“O fundamento principal para que terceiro intervenha na qualidade de
assistente simples é que tenha interesse jurídico em que a sentença seja
favorável a um das partes, a assistida. Não é mais necessário que exista
risco de colusão ente os litigantes. Basta que o terceiro demonstre que a
sua esfera jurídica será atingida, e que por isso há um interesse no
resultado." (Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 13a ed.,
pág. 187).
No presente caso, não há relação jurídica de
que participe o agravante que possa ser atingida, caso deferido arresto
dos bens de Edna, ora interessada, mas apenas potencial preservação de
patrimônio da empresa de que é sócio. Isto, é certo, não é o suficiente
para viabilizar seu ingresso na relação jurídica processual, na qualidade
de assistente.
Portanto, como dito, mantenho a decisão
recorrida.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,
querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator